Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000753-49.2004.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO MARQUES VERAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para apresentar contrarrazões ao agravo interno constante do ID: 20694035. I. Brasília, 21 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador